Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708178-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE” requerida por CONNECTX SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME: “A autora narra que tinha um contrato celebrado com a CEB antes da privatização, que passou a ser de titularidade da NEOENERGIA após a privatização da CEB concluída em março de 2021. Aduz que se trata do Contrato no 008/2019, que tem como objeto a permissão especial para compartilhamento de Infraestrutura do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de acordo com o disposto no art. 8o do Regulamento Anexo da Resolução Conjunta no 001 de 24 de novembro de 1999 da ANEEL, que na prática consiste em uma permissão para que empresas do setor de telecomunicações, como autora, que é fornecedora/provedora de internet, utilizem pontos da rede pública de iluminação (postes) para passarem seu cabeamento, fazendo com que o sinal de internet comercializado pelo provedor chegue até os usuários (consumidores ou destinatários finais do serviço de internet). Narra que em 2019, foram contratados 1.285 pontos de compartilhamento de infraestrutura da CEB, em todo o Distrito Federal, mas ao assumir o contrato, a NEOENERGIA realizou um levantamento para a verificação dos pontos e das empresas de telecomunicações que fazem uso da infraestrutura, tendo realizado registros fotográficos, poste a poste, de março de 2021 a setembro de 2021, e, após esse levantamento, a ré procurou a autora para informá-la de que o número de pontos utilizados pela CONNECTX era superior aos 1.285 postes incialmente aprovados. Afirma a autora que, durante os contatos realizados entre as partes para tratar da questão, acabou ocorrendo o reconhecimento, pela autora, de que estava utilizando mais 1.780 pontos de compartilhamento, além dos 1.285 inicialmente aprovados, e que, demonstrando a sua boa-fé, a autora apresentou junto à NEOENERGIA projeto para a regularização desses 1.780 novos pontos, o qual foi aprovado, de modo que já houve a regularização da cobrança correspondente, com o devido aditivo ao contrato (ID 147596009 - Pág. 1). Entretanto, insurge-se a autora contra a cobrança retroativa pretendida pela NEOENERGIA, referente a pontos de compartilhamento adicionais, sob os seguintes fundamentos: a) a cobrança inicialmente apresentada pela NEOENERGIA apresentou inconsistências, pois havia pelo menos 157 pontos lançados em duplicidade e 27 pontos que não pertenciam à autora; b) desde maio de 2022, por e-mails e reuniões, a autora solicitou, para poder realizar a conferência do número de pontos e valores, que a ré encaminhasse as fotos e a geolocalização dos pontos que pretendia faturar, mas a NEOENERGIA encaminhou inicialmente apenas uma planilha de Excel, documento unilateral, desacompanhada das fotos e da geolocalização, o que impossibilitou qualquer conferência por parte da autora; c) mesmo sem as fotos e a geolocalização, a autora fez um levantamento dos postos utilizados a mais no período de julho de 2021 a março de 2022 e apresentou o valor de R$65.316,60 como reconhecidamente devido; d) apenas no final e novembro de 2022 a ré enviou as fotos dos pontos, mas sem nenhuma triagem e sem nenhuma referência de geolocalização, e ainda conferindo prazo exíguo para a análise de mais 44 mil imagens pela Requerente, as quais são imprestáveis para comprovar o início da utilização dos pontos de compartilhamento, pois algumas delas mostram pontos utilizados por outras empresas, como a GVT, a falta da indicação do local pode gerar dupla cobrança, ; e) a própria NEOENERGIA, após os questionamentos apresentados pela autora sobre as fotos e valores, reduziu o valor inicialmente cobrado para R$122.309,46, o que revela que há um descompasso e uma imprecisão na cobrança inicialmente realizada. Afirmando que a NEOENERGIA enviou boleto para pagamento do valor de R$122.309,46, com vencimento em 16 de janeiro de 2023, e que o não pagamento poderá gerar a aplicabilidade de multa, rescisão contratual e demais penalidades da cláusula décima do contrato, bem como o protesto do débito, o que lhe causará imensos prejuízos, bem como a diversos usuários de internet, a autora pede o prazo de cinco dias para depositar o valor que entende devido, ou seja, R$65.316,60, bem tutela de urgência, com base no art. 22-A da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996), para determinar que a ré se abstenha de realizar a cobrança de R$122.309,46, de realizar protestos, inscrição em cadastros de inadimplentes e aplicar quaisquer das sanções previstas na cláusula décima do contrato no 008/2019, bem como se abstenha de interromper, fazer cortes ou retirar equipamentos utilizados pela autora no compartilhamento da infraestrutura. DECIDO. Embora o pedido tenha sido de tutela cautelar antecedente, verifica-se que o rito dos arts. 305 a 310 do CPC é incompatível com a instituição da arbitragem. Com efeito, se as partes devem recorrer ao juízo arbitral e o farão, como afirma a autora na inicial, sequer haverá pedido principal neste processo, que se destina apenas à apreciação do pedido de liminar. A decisão concessiva ou não da liminar poderá ser objeto de recurso no Poder Judiciário pela parte prejudicada, mas, transcorrido o prazo de 30 dias para a instituição da arbitragem, este processo poderá ser sentenciado, pois perderá a sua utilidade. O que se nota é que os arts. 22-A e 22-B da Lei 9.307/1996 estabelecem normas especiais em relação ao CPC no tocante ao rito a ser observado para pleitear a tutela cautelar ou de urgência ao Poder Judiciário, razão pela qual afasta-se a aplicação dos arts. 305 a 310 do referido Código, que regulam a tutela cautelar antecedente. Desse modo, não será necessária futura emenda à inicial para a autora formular o pedido principal. Feitas essas considerações iniciais sobre o rito, aprecio o pedido de tutela de urgência. A Lei 9.307/1996 só regulou, de forma sucinta, o rito da tutela cautelar ou de urgência requerida ao Poder Judiciário. Ao deixar de tratar dos requisitos para a decisão, a Lei da Arbitragem permite a aplicação das disposições gerais do CPC que regulam a tutela de urgência, especialmente o art. 300. Assim, há que se analisar, no caso, se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analiso a probabilidade do direito. Dos e-mails juntados aos autos, extrai-se que a ré se dispôs a fornecer as fotos que embasam a cobrança à autora, e isso foi ocorrendo ao longo dos meses de negociação. Todavia, no e-mail de ID 147596014 - Pág. 9 a ré afirma que não forneceria a geolocalização, porque as imagens “envolvem ativos da concessionária que não podem ser divulgados com a coordenada geográfica”. Diante da falta de geolocalização, é verossímil a alegação da autora de que tem dificuldade de apurar se a cobrança está correta, o que ademais está exemplificado em algumas fotos reproduzidas na petição inicial. Também é verossímil a alegação da autora de que houve cobrança parcial indevida, porque algumas fotos se referiam a outras provedoras de internet e porque os e-mails da autora referem alguns pontos cobrados em duplicidade. Nesse cenário, revela-se relevante a afirmação da autora de que tem direito à comprovação da legalidade da cobrança e de que esse ônus é da ré, porque ela, além de ser quem cobra, é a detentora da infraestrutura compartilhada e a responsável pelo seu monitoramento. Também é verossímil a alegação da autora de que a ré, após as impugnações e conferências que a autora está realizando, vem diminuindo os valores cobrados. Com efeito, no e-mail de ID 147596014 - Pág. 6, enviado em 2 de dezembro de 2022, a ré afirma que a autora, desde 2021, utilizou 4.138 pontos. A planilha apresentada pela ré nesse e-mail divide a cobrança por períodos, pois em cada um deles a autora pagou por números diferentes de totalidade de postos. Assim, segundo a ré, há diferenças a pagar do período de setembro/2021 a fevereiro/2022, no valor de R$168.184,35, do período de março e abril/2022, no valor de R$45.415,08, e de maio a novembro/2022, no valor de R$102.097,38. Entretanto, o e-mail da ré de 12 de dezembro de 2022, ID 147596014 - Pág. 1/2, parece realmente representar uma retificação nos valores cobrados, pois refere o valor de R$122.309,46 para o retroativo até abril de 2022, enquanto o e-mail de 1 de dezembro havia apontado, no período de setembro/2021 a abril/2022, a quantia total de R$213.599,43 (=R$168.184,35 + R$45.415,08). É certo que os e-mails também demonstram que a ré, durante praticamente o ano todo de 2022, veio tentando um acordo comercial com a autora, disponibilizando documentos e se dispondo a realizar reuniões, aguardando a apuração feita pela autora, o que revela que aparentemente o princípio da boa-fé objetiva foi respeitado. Mas o caso parece envolver realmente aspectos técnicos de difícil solução, dado o fato de que a apuração feita pela ré deu-se a partir de inúmeras fotos, e nem todas as informações sobre tais fotos foram fornecidas à autora, que ficou, aparentemente, com meios muito restritos para certificar-se acerca da regularidade da cobrança. Sem adentrar no mérito de ser correta ou não a justificativa da ré para não fornecer a geolocalização das fotos, o fato é que tal elemento possivelmente será objeto de análise técnico-pericial no processo de arbitragem, o que pode ser viável em face do caráter de confidencialidade que se pode atribuir a tal processo. Assim, afigura-se razoável garantir a permanência do contrato, pelo menos até que o juízo arbitral reaprecie a questão, no âmbito da competência que lhe é atribuída pelo art. 22- B da Lei de Arbitragem, especialmente diante da demonstração, pela autora, de que ao longo de 2022, após as conferências que vem realizando, o valor cobrado foi reduzido pela ré, o que revela inconsistências do credor. Sobre o outro requisito para a tutela de urgência, envolve o receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A lide principal, que será tratada no juízo arbitral, versará sobre a apuração do número de pontos que a autora utilizou e/ou utiliza sem formalização contratual, em período pretérito e/ou atual, e sobre a definição do valor que deverá ser pago por ela à NEOENERGIA. E o que pretende a autora, com a tutela de urgência, é manter o contrato vigente em todas as suas cláusulas, enquanto se discutem essas questões no juízo arbitral, bem como evitar as consequências da negativação do seu nome com o protesto ou o registro da dívida em cadastros de inadimplentes. Desse modo, a tutela pretendida tem natureza cautelar, pois objetiva garantir o resultado útil do processo que será instaurado no juízo arbitral, afinal, a inadimplência, segundo a cláusula décima do contrato, implica na possibilidade de rescisão contratual e na suspensão do direito de utilização da infraestrutura para a instalação de novos elementos da rede de telecomunicações, e, se a inadimplência for superior a 30 dias, poderá ocorrer a interdição total ou parcial das áreas utilizadas pela autora, até que o pagamento seja regularizado. Como a autora pretende manter o contrato, evitando a rescisão, não lhe seria útil instaurar a arbitragem para resolver a questão do quanto deve pagar, sem essa garantia de que o contrato será mantido vigente. Assim, presente também esse requisito. Não passa desapercebido que a pendência entre as partes não abrange apenas esse retroativo de setembro/2021 a abril/2022, pois a ré ressalvou, na parte final do texto do e-mail de 12 de dezembro, que está aguardando o retorno da autora sobre 800 pontos pendentes para a emissão das demais faturas, referentes ao período posterior. E o e-mail de ID 147596014 - Pág. 7, de 1 de dezembro de 2022, é bem claro a esse respeito, ao referir a existência de diferenças mensais de maio/2022 até novembro/2022, que continuarão pendentes entre as partes nos meses vindouros, porque há uma divergência sobre a quantidade de postos ainda atualmente ocupados. Assim, o débito poderá ser superior ao valor de R$122.309,46, e poderá se renovar mensalmente. Apesar dessa circunstância, considerando que esta decisão é provisória e que será submetida ao crivo do juízo arbitral, que terá mais condições técnicas de avaliar se o contrato deve ser provisoriamente mantido, enquanto se produz a prova necessária, entendo que o receio de dano reverso, ora referido, não deve impedir a concessão da tutela de urgência pretendida, ao menos neste momento. Em relação ao valor que a autora afirma que pretende depositar, considero que, apesar de demonstrar disposição de pagar o que entende devido, o que é um indicativo de boa-fé e de intenção de manter o contrato, não se reputa adequado deferi-lo neste procedimento, que tende a extinguir-se em 30 dias, nos termos do art. 22-A, parágrafo único, da Lei de Arbitragem. A presente ação não é uma ação de consignação em pagamento, nem comporta um procedimento apto a permitir que se afira qual seria o futuro destino de tal depósito. Assim, para uma decisão dotada de especial provisoriedade, e que poderá ser revista pelo juízo arbitral, o depósito se faz inadequado nestes autos, o que não afasta, todavia, a possibilidade de o juízo arbitral exigir outras medidas acautelatórias dos interesses da ré como condição para manter a tutela cautelar ora deferida. Ante o exposto, com fundamento no art. 22-A da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996), DEFIRO o pedido de tutela cautelar para determinar que a ré: a) se abstenha de realizar a cobrança de R$122.309,46 e de realizar protestos, inscrição em cadastros de inadimplentes e aplicar quaisquer das sanções previstas na cláusula décima do contrato no 008/2019 em virtude do não pagamento desse valor, sob pena de multa de R$5.000,00 por ato de cobrança indevida; b) se abstenha de interromper, fazer cortes ou retirar equipamentos utilizados pela autora no compartilhamento da infraestrutura, enquanto esta decisão estiver gerando efeitos, sob pena de ser intimada estabelecer o estado fático anterior no prazo de 24 horas e de, não o fazendo, ficar obrigada ao pagamento de multa diária de R$500,00, até o devido restabelecimento. Considerando que o presente processo só tem como objeto a tutela de urgência, cite-se e intime-se a ré apenas para cumprir a tutela de urgência e, querendo, ingressar nos autos para exercer o direito recursal. Mesmo que o réu seja parceiro eletrônico, deverá ser intimado por mandado para cumprir esta decisão, uma vez que a intimação pelo sistema poderia frustrar a eficácia da medida, dado o tempo que a Lei concede para o parceiro tomar ciência da decisão. Intime-se a ré por mandado, apenas para cumprir a tutela de urgência ora deferida. O mandado deverá ser cumprido em regime de urgência.” A Agravante sustenta que o rito da tutela cautelar antecedente é incompatível com a instituição da arbitragem. Salienta que não foi conferido prazo se manifestar previamente, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil. Conclui pela inépcia da petição inicial e pela violação ao princípio do contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (44414440 e 44414442). É o relatório. Decido. Em princípio não há óbice à concessão de tutela de urgência, cautelar ou antecipada, antes de instituída a arbitragem, presente o disposto no artigo 22-A da Lei 9.307/1996. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser deferida inaudita altera parte. A citação do réu pode ser precedida da concessão de tutela de urgência initio litis, hipótese em que o contraditório é diferido, nos termos dos artigos 9o, inciso I, e 306 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator